Tribunal: TCU
Processo: 038.974/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 596/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.974/2019-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cecília Borges Medeiros (CPF XXX.543.778-XX); José Constâncio de Almeida (CPF XXX.895.918-XX); Maria Cecília de Abreu Oliveira (CPF XXX.687.718-XX); Nalda Maria de Carvalho Gandioli (CPF XXX.319.948-XX); Nizia Maciel Oliveira (CPF XXX.534.968-XX); Silvia Maria Ribeiro de Almeida (CPF XXX.527.568-XX) e Silvia Maria Ribeiro de Almeida (CPF XXX.527.568-XX). 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.